Tribunal: TJMT
Processo: 1068192-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. SUSPENSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 281363854 – reclamação no 1068192-45.2024.8.11.0001 – NÚCLEO DA JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. 2- PREJUDICIAL. 2.1) Nos termos do Decreto 20.910/32 (prescrição quinquenal nas dívidas da União, Estados e Municípios), e na ausência de pedido administrativo anterior, restam prescritos os valores anteriores aos 5 (cinco) anos à data de distribuição da ação/reclamação, limitados à data de cumprimento das condições objetivas/subjetivas ao benefício. No caso, o Recorrido teve a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade em abril/2024, portanto, não há de se falar em prescrição. 3- PRELIMINAR. 3.1) No caso, não se vislumbra o intuito protelatório do RI interposto, na medida em que a parte apenas exerceu seu direito processual de combater a decisão de primeiro grau. 4- MÉRITO. 4.1) Verifica-se dos autos que o Recorrido comprovou a efetiva percepção do adicional de insalubridade até abril/2024, informação não impugnada pelo Recorrente, que afirma que reviu seus atos ao perceber por meio de laudo pericial que a atividade do servidor não seria insalubre, cessando com o pagamento de tal gratificação de forma unilateral, sem prévia notificação para o acompanhamento da perícia. 4.2) A supressão de vantagem decorrente do adicional de insalubridade deve ser precedida de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, com vistas a comprovar a cessação da condição insalubre. Precedente. (STJ – 2a T - RMS 37.508/RO - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/3/2013 - DJe 8/5/2013). 4.3) Assim, se torna irregular a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, face que a parte Recorrente produziu perícia LTCAT unilateralmente, sem oportunizar ao Recorrido, o direito ao contraditório e ampla defesa. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068192-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (RECORRENTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOAO CARLOS SOKOLOWSKI - CPF: 016.850.611-41 (RECORRIDO), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025